Tribunal: CARF
Processo: 13603.901369/2017-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13603.901369/2017-41
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3402-003.534 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TEKSID DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora. Julgamento iniciado em
novembro de 2022.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo Conselheiro Mateus Soares de Oliveira.

Relatório
Versa o presente litígio sobre Pedido Eletrônico de Restituição de crédito oriundo
de pagamento indevido ou a maior de Cofins não-cumulativa, indicado para compensação com
débitos de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
A DRF de Contagem/MG emitiu Despacho Decisório eletrônico, pelo qual
indeferiu o pedido de restituição e declarou parcialmente homologada a compensação declarada
na respectiva DCOMP, por ter constatado que o crédito identificado foi objeto de análise em
PER/DCOMPs anteriores que referenciam o mesmo pagamento, concluindo pela inexistência de
crédito remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de pedidos de
restituição.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.901369/2017-41
Fl. 1672
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.534 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.901369/2017-41

Cientificada do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, julgada procedente em parte por unanimidade de votos, nos termos do v.
Acórdão proferido pela 1a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG.
A Contribuinte foi intimada do v. acórdão de primeira instância, apresentando
tempestivamente o Recurso Voluntário, pelo qual pediu o provimento e a reforma parcial da
decisão administrativa, para que sejam reconhecidos todos os créditos de COFINS utilizados
pela Recorrente no pedido de compensação, com a consequente homologação integral dos
PER/DCOMPs objeto deste processo, uma vez que as despesas autuadas permitiam o
creditamento da Contribuição para a COFINS.
Subsidiariamente, pediu para que seja deferida a realização de diligência fiscal
e/ou perícia técnica, com indicação de assistente técnico para apuração se os bens e serviços
autuados são aplicados em seu processo produtivo.
Apresentado o recurso, os autos foram encaminhados para inclusão em lote e
sorteio para julgamento.
É o relatório.
Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Do objeto do presente litígio
O PER/DCOMP objeto deste litígio foi apresentado para ressarcimento de crédito
originado de alegado pagamento a maior da Contribuição para a COFINS com relação às
rubricas das Fichas 16A e 16B, referente aos exercícios de 2007, 2009, 2010 e 2011, sendo neste
processo tratado o fato gerador de 31/07/2010, apurado mediante retificação nos DACONs e
DCTFs.
Em procedimento fiscal foi verificada a legitimidade dos créditos indicados nas
seguintes PER/DCOMPs:

Fl. 1673
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.534 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.901369/2017-41

O TVF no 06.1.10.00-2015.00049-3 (e-fls. 1573-1594), que lastreou o Despacho
Decisório objeto deste processo, foi emitido com fundamento na Instrução Normativa no
404/2004, concluindo que insumos são tão somente aqueles bens ou serviços intrínsecos à
atividade fim da empresa, adquiridos de pessoa jurídica, e que efetivamente sejam aplicados ou
consumidos diretamente na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
Em síntese, foram apontados pela Autoridade Fiscal as seguintes
irregularidades:
i)
Bens utilizados como insumos;
ii)
Serviços utilizados como insumos; e
iii)
Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoa
jurídica.
Com isso, a DRF reconheceu parcialmente o direito creditório, conforme quadro
demonstrativo abaixo colacionado:

Fl. 1674
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.534 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.901369/2017-41

Em virtude de tais glosas, do valor total dos créditos pleiteados (R$
9.779.567,97), foi reconhecido apenas o montante de R$ 6.596.04,97.
O resultado da análise acima refletiu no presente caso, que versa sobre o PER no
02861.11508.180413.1.2.04-0905, em que foi pleiteado um crédito no valor de R$ 323.840,02,
vinculado aos débitos indicados na DCOMP de no 09748.82532.190413.1.3.04-5353, sobre a
qual foi reconhecido o valor creditório de R$ 139.541,58, com homologação parcial, bem como
na DCOMP no 20829.14047.190413.1.3.04-1404, não homologada.
Interposta Manifestação de Inconformidade, a 1a Turma da DRJ de Belo
Horizonte/MG reconheceu parcialmente o direito creditório, com o seguinte resultado:
Conclui-se, portanto, a respeito das glosas descritas no Termo de
Encerramento de Diligência Fiscal:
(a) Das Planilhas 01 e 01.1 – Bens utilizados como Insumos:
• Devem ser mantidas as seguintes glosas:

Em reapuração do direito creditório através de Relatório Fiscal (e-fls. 1628-1629),
a Unidade Preparadora demonstrou que, com relação ao PER no 02861.11508.180413.1.2.04-
0905 foi reconhecido o crédito de R$ 308.572,57, permanecendo neste litígio o débito
remanescente de R$ 15.267,45 (quinze mil, duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e
cinco centavos).
Fl. 1675
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.534 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.901369/2017-41

Diante da contestação às glosas mantidas pela Autoridade Julgadora de 1aInstâcia,
passo à análise dos respectivos insumos indicados pela Contribuinte para aproveitamento dos
créditos:

2.2. Do conceito de insumos para aproveitamento de créditos de
PIS/COFINS.
Como observado pela DRJ de origem, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
concluiu através do julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, processado em sede de
recurso representativo de controvérsia, que o conceito de insumo, para efeito de tomada de
crédito das contribuições na forma do artigo 3o, inciso II das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003,
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item (bem ou serviço) para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
Ao julgar a questão, o Tribunal Superior destacou que a interpretação do termo
“insumo” de forma restritiva pela Fazenda desnatura o sistema não cumulativo.
Por esta razão, o STJ declarou a ilegalidade das Instruções Normativas SRF no
247/2002 e 404/2004, as quais, repito, restringiam o direito de crédito aos insumos que fossem
diretamente agregados ao produto final, ou que se desgastassem através do contato físico com o
produto ou serviço final.
Em síntese, a partir da decisão definitiva do STJ, restou pacificado que no regime
não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o crédito é calculado sobre os custos e
despesas sobre bens e serviços intrínseco à atividade econômica da empresa.
Diante da decisão do Superior Tribunal de Justiça, a Procuradoria Geral da
Fazenda
Nacional
publicou
em
03/10/2018
a
Nota
Explicativa
SEI
no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, acatando o conceito de insumos para crédito de PIS e Cofins
fixado, conforme Ementa abaixo transcrita:
Documento público. Ausência de sigilo.
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa
de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Transcrevo os itens 14 a 17 da SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF:
"14. Consoante se depreende do Acórdão publicado, os Ministros do STJ adotara uma
interpretação intermediária, considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Dessa forma, tal aferição deve se dar
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item para o
desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na produção de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo, na
medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos produtivos,
porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético
levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos
aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
Fl. 1676
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.534 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.901369/2017-41

16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou serviço
utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a impossibilidade da
realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade
substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo,
comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregados
direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do mencionado
“teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques." (sem
destaques no texto original)

Destaco, ainda, o Parecer Normativo Cosit no5,de17 de dezembro de 2018,
proferido com a seguinte Ementa:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.

Nos termos previstos pelo artigo 62, § 2o do Anexo II do RICARF, deve ser
aplicada o entendimento do STJ, de forma a adotar o conceito de insumos para efeitos do art. 3o,
II, da Lei 10.637/2002 e art. 3o, II, da Lei 10.833/2003, como todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou
impeça a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do
serviço daí resultantes.

Fl. 1677
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.534 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.901369/2017-41

2.3. Dos bens utilizados como insumos.
Em manifestação de inconformidade a Contribuinte apontou os seguintes itens
indicados como insumos:

Com relação aos bens utilizados no tratamento de efluentes, a DRJ de origem
afastou a glosa por concluir que tais itens são insumos utilizados que viabilizam o processo
produtivo utilizado na planta industrial, em uma ou mais fases da linha de produção.

2.3.1. Dos materiais de embalagem
Com relação às embalagens, argumentou a Recorrente que:
i) As mercadorias produzidas são colocadas sobre pallets de madeira, com
empilhamento dos produtos separados por espaçadores de madeira, visando
impedir danos decorrentes de atritos;
ii) Em razão de conter grande quantidade de ferro, não podem ficar expostas ao
tempo ou em contato direto com o solo, sob pena de sofrerem ação da ferrugem
e outras substâncias corrosivas;
iii) Pelas mesmas razões, as peças menores são transportadas em engradados,
evitando a corrosão e o atrito;
iv) Com isso, os pallets, espaçadores de madeira e engradados necessários ao
acondicionamento inicial, à estocagem, à proteção e ao transporte fazem parte
da embalagem do produto vendido e, portanto, essenciais para o
desenvolvimento das atividades, motivos pelo qual não estão contabilizados no
ativo imobilizado.
Por sua vez, concluiu a DRJ de origem que tais materiais de embalagens são
utilizados para armazenagem (acondicionamento) e transporte. Com isso, aplicando o
entendimento firmado pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, não podem ser
considerados como insumos, uma vez empregados posteriormente à finalização do processo
produtivo.
Vejamos, ainda, os esclarecimentos técnicos constantes no Laudo Pericial
acostado aos autos:
Fl. 1678
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.534 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.901369/2017-41

(...)

Fl. 1679
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.534 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.901369/2017-41

Fl. 1680
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.534 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.901369/2017-41

Diante de tais fatos, cumpre igualmente destacar que, versando este litígio sobre
Pedido de Restituição, com aplicação do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, que
atribui o ônus da prova ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, em homenagem ao
Princípio da Verdade Material, deve ser oportunizado à contribuinte a comprovação se tais bens
realmente são utilizados para movimentar e garantir a integridade dos produtos fabricados até o
destino final.

2.3.2. Das partes e peças
Com relação às partes e peças constantes das respectivas Notas Fiscais trazidas
aos autos, consta no relatório do v. Acórdão recorrido os seguintes itens:
Abraçadeiras, barras roscadas, pinos, parafusos, arruelas, tarraxas, gaxeta, oxigênio,
anéis de vedação, buchas diversas, utilizados máquinas e equipamentos diversos não
identificados;
Aço carbono, aço ferramenta, aço inox, utilizados nas recuperações estruturais de
equipamentos, reconstituições de máquinas e equipamentos não identificados e também
utilizados em manutenções de instalações industriais;
Algodão puro hidrofilo, ar medicinal, utilizado no ambulatório médico da empresa;
Bombas diversas utilizadas para adicionar energia aos líquidos, não identificando os
equipamentos ou máquinas no qual foram utilizadas;
Calibradores de equipamentos de medição;
Ventoinha do sistema de exaustão da fábrica, ventiladores, etc.;
Componentes elétricos, vários, tais como: acoplador, adaptador, amperímetros, bobinas,
cabos, comutador, conector, disjuntor, fusível, interruptor, sensor, etc., utilizados em
fiações e manutenções elétricas de diversas máquinas e equipamentos não identificados,
bem como, utilizadas na conservação das instalações industriais e de redes elétricas da
fábrica;
Componentes responsáveis de fazer vedações hidráulicas, cilindros, das máquinas e
equipamentos não identificados;
Cintas, correntes, cabo de aço utilizados para içamento/levantamento de peças, cargas e
outros, em talhas elétricas, pontes rolantes, transporte de cestos, etc., componentes
também utilizados para manutenção de dispositivos de carga e descarga;
Eletrodos e arames utilizados na soldagem de peças de máquinas, acumuladores de
energia (baterias), componentes de lubrificação, chave de nível, utilizada para controle
de reservatório contendo líquidos, cilindros hidráúlicos utilizados no sistema de
limpeza/despoeiramento, todos em de máquinas e equipamentos não identificados.
Produtos diversos utilizados no laboratório metalúrgico, (densímetro, etc.);
Materiais e peças empregadas em equipamentos e máquinas diversas utilizadas no
laboratório.
Produtos químicos, hitrofiltros, utilizados para operação do sistema de tratamentos de
afluentes, (e.t.e.), e nos tanques da estação de tratamento de esgoto biológico e
tecnológico, água de reciclo, água do circuito fechado dos chiller’s, água do sistema de
exaustão (hidro filtros e ventures);
Gás dióxido de carbono, utilizado para recarga de extintores de incêndio de toda a
fábrica;
Gelo seco utilizado para limpeza de equipamentos pressurizados;
Pallets de madeira, engradados, espaçador de madeira, filme esticável de embalagem
utilizados em amarração de peças fundidas e peças outras, fita de aço, folha de plástico;
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.534 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.901369/2017-41

adesivos, papel ondulado, placa de papelão, pregos, régua de madeira, cantoneiras
plásticas, sacos plásticos, etc., utilizados para embalagens no transporte de peças;
Tubos, mangueiras, anel de vedação para ar comprimidos e elementos de união entre os
mesmos;
Alarmes, sinalizadores, dispositivos luminosos pulsantes, dispositivos eletrônicos,
botões de comando/impulsão eletromecânico de segurança utilizados em caso de
emergência, instalados nas áreas produtivas;
Boquilhas para lâmpadas, silencioso de escape, amplificador para sinal de rádio;
Filtros de ar e componentes/elementos filtrantes utilizados em máquinas e equipamentos
não identificados;
Insumos em acumulador de sucção e serpentina para condicionador de ar das cabines de
operação das pontes rolantes;
Reposição e manutenção nos transportes aéreos de peças fundidas, tais como, correias e
calhas transportadoras de peças fundidas e mercadorias dentro da fábrica;
Materiais e peças de reposição de pontes rolantes, talhas transportadoras, outros
equipamentos utilizados nos transportes feitos internamente;
Componentes de borrachas utilizadas para fazerem emenda nas correias transportadoras;
Diversos materiais e partes e peças de reposição, outros, relacionados na planilha acima
citada, utilizadas:
Na conservação das instalações industriais e de redes elétricas da fábrica, tais como:
selantes, tintas, telhas, vigas, cabos, fios, chapas fundidas de alumínio, cantoneiras,
barras e tubos de aço, porcas e correntes, avental de borracha, cabos de aço utilizados,
verniz isolante, tábuas para construção de andaimes, etc.
Em: bombas, motores elétricos não especificados; central de ar comprimido, maçaricos
de solda para cortes de sucatas de aço, no sistema de exaustão de toda a fábrica,
manutenção das bicicletas utilizadas na fábrica, utilizadas em máquinas de solda;
Na manutenção e como sobressalentes em diversas máquinas e equipamentos da fábrica,
sem identificação das mesmas, (acoplamentos, acumuladores, etc.).
Considerou o ilustre Julgador de primeira instância que:
A impossibilidade de se considerar como insumo os bens incluídos no ativo imobilizado
não afronta os critérios da essencialidade e relevância para a atividade desenvolvida,
uma vez que os créditos relativos a esses bens já estão assegurados pela lei em
dispositivo próprio.
Nesse cenário, em que pese o enquadramento como insumo das partes e peças de
reposição para máquinas, equipamentos ou veículos responsáveis pela produção dos
bens ou produtos destinados à venda, permanece a ressalva de que, se estiverem no
ativo imobilizado, essas partes e peças deixarão de ser consideradas insumos e poderão
gerar créditos decorrentes de depreciação futura, conforme previsto na Lei no 10.637, de
2002, art. 3o, inciso VI, combinado com o seu § 1o, inciso III, e na Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso VI, c/c com o seu § 1o, inciso III, regulamentados, respectivamente,
pelo art. 66, inciso III, alínea “a”, da IN SRF no 247, de 2002, e pelo art. 8o, inciso III,
alínea “a”, da IN SRF no 404, de 2004.
Concluiu a DRJ de origem que “em análise da descrição da função de cada bem,
seu local de aplicação e a qual etapa do processo produtivo está vinculado, bem como a
descrição do processo industrial da Teksid, por meio da caracterização de todos os setores que
o compõem (Laudo Técnico anexo), verifica-se que grande parte dos bens utilizados como
insumos são partes e peças de reposição para máquinas, equipamentos ou veículos empregados
diretamente na fabricação de bens ou produtos destinados à venda, uma vez que essas
máquinas, equipamentos ou veículos são utilizados na planta industrial da empresa, em uma ou
Fl. 1682
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-003.534 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.901369/2017-41

mais fases da linha de produção (Fornos, Macharia, Linhas de Fabricação e Linhas de
Acabamento).”
Todavia, para os bens abaixo, considerou que não é possível afirmar vida útil
inferior a um ano (condição para a sua não imobilização), se mostrando como duráveis e/ou
passíveis de utilização por mais de doze meses, e, portanto, tais bens deveriam ter sido
capitalizados a fim de servirem de base a depreciações futuras:

Fl. 1683
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3402-003.534 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.901369/2017-41

Em síntese, os itens considerados pela DRJ como bens do ativo permanente,
tratam-se de bombas de engrenagem, chave de impacto, motores, dentre outros, que realmente
não se pode assegurar, por simples análise, que são bens com vida útil inferior a doze meses.
Por sua vez, adotando os critérios estabelecidos pelo STJ para definição de
insumos, defende a Contribuinte que quaisquer bens ou serviços essenciais à consecução de seu
objeto social devem ser considerados como insumos para os créditos pleiteados, uma vez que o
processo de manutenção é destinado a estabelecer e manter o funcionamento dos equipamentos
que incorporam o processo produtivo da Recorrente.
Esclareceu, ainda, que tem por atividade a fabricação de peças fundidas em ferro e
alumínio destinadas à indústria automotiva mundial, produzindo em ferro cinzento e nodular de
pequenas, médias e grandes dimensões, como blocos e cabeçotes de motor para automóveis e
veículos industriais, coletores de escape, carcaças, ponta de eixo, discos e tambores de freio.
Consta no v. Acórdão ora recorrido que o processo de produção da empresa é
composto de 5 (cinco) fases, iniciando-se pelas etapas de Fornos e Macharia que ocorrem
paralelamente:
1) FORNOS - METALURGIA - Processo: fabricar e monitorar o metal. Nesta etapa
ocorre o processo de fundição e, após a fusão, o material é transportado para os fornos à
indução para correção da composição química e da temperatura do metal.
2) MACHARIA - Processo: fabricar e monitorar produtos machos. Fabricação de
moldes de areia e resina que serão utilizados na linha de moldagem das peças fundidas
em ferro e alumínio.
3) LINHAS DE FABRICAÇÃO - Processo: fabricar e monitorar moldagens de
produtos, vazamento e desmoldagem.
4) LINHAS DE ACABAMENTO - Processo: acabar / monitorar produtos moldados:
desrebarbeamento, acabamento e limpeza técnica, e usinagem.
5) EXPEDIÇÃO DO PRODUTO ACABADO - Processo: preparação, expedição e
acondicionamento para embarque.

Consta no Laudo Técnico a ilustração das seguintes etapas de produção:

Fl. 1684
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3402-003.534 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.901369/2017-41

Vejamos, ainda, o enquadramento dado a alguns itens desconsiderados pela
DRF de origem, a exemplo dos motores elétricos:
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3402-003.534 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.901369/2017-41

Como já mencionado, os bens em referência foram desconsiderados em razão da
falta de comprovação de vida útil inferior a um ano, motivo pelo qual foram enquadrados como
partes e peças integrantes do ativo imobilizado, passíveis de gerar os crédito pleiteados, desde
que sobre o valor dos respectivos encargos de depreciação e amortização, na forma prevista pelo
artigo 3o, inciso VI c/c § 1o, inciso III da Lei no 10.637/20021.
Neste mesmo sentido previa o artigo 301 do RIR/99, com a seguinte redação:
Art.301.O custo de aquisição de bens do ativo permanente não poderá ser deduzido
como despesa operacional, salvo se o bem adquirido tiver valor unitário não superior a
trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos, ou prazo de vida útil que não

1 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para
locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista
no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI, VII e XI do caput, incorridos
no mês.

Fl. 1686
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 3402-003.534 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.901369/2017-41

ultrapasse um ano (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 15,Lei no 8.218, de 1991, art.
20,Lei no 8.383, de 1991, art. 3o, inciso II, eLei no 9.249, de 1995, art. 30).
§1oNas aquisições de bens, cujo valor unitário esteja dentro do limite a que se refere
este artigo, a exceção contida no mesmo não contempla a hipótese onde a atividade
exercida exija utilização de um conjunto desses bens.
§2oSalvo disposições especiais, o custo dos bens adquiridos ou das melhorias realizadas,
cuja vida útil ultrapasse o período de um ano, deverá ser ativado para ser depreciado ou
amortizado (Lei no 4.506, de 1964, art. 45, §1o).
Art.346.Serão admitidas, como custo ou despesa operacional, as despesas com reparos
e conservação de bens e instalações destinadas a mantê-los em condições eficientes de
operação (Lei no 4.506, de 1964, art. 48).
§1oSe dos reparos, da conservação ou da substituição de partes e peças resultar aumento
da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as despesas
correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano, deverão ser
capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras (Lei no 4.506, de 1964,
art. 48, parágrafo único).
§2oOs gastos incorridos com reparos, conservação ou substituição de partes e peças de
bens do ativo imobilizado, de que resulte aumento da vida útil superior a um ano,
deverão ser incorporados ao valor do bem, para fins de depreciação do novo valor
contábil, no novo prazo de vida útil previsto para o bem recuperado, ou,
alternativamente, a pessoa jurídica poderá:
I-aplicar o percentual de depreciação correspondente à parte não depreciada do bem
sobre os custos de substituição das partes ou peças;
II-apurar a diferença entre o total dos custos de substituição e o valor determinado no
inciso anterior;
III-escriturar o valor apurado no inciso I a débito das contas de resultado;
IV-escriturar o valor apurado no inciso II a débito da conta do ativo imobilizado que
registra o bem, o qual terá seu novo valor contábil depreciado no novo prazo de vida útil
previsto.
Outrossim, a DRJ de origem manteve as glosas igualmente por considerar que não
restam comprovadas nos autos as informações e condições necessárias para se apurar o direito
creditório pleiteado, na proporção de 1/48 (um quarenta e oito avos), em relação às notas fiscais
relativas aos bens objeto de glosa que deveriam ter sido contabilizados no ativo imobilizado.
Em razões recursais, justificou a Recorrente que, “em relação aos bens objeto da
Planilha 1 do acórdão recorrido, deve ser reconhecido o direito ao crédito utilizado na apuração
do PIS da competência de setembro de 2009, por se tratarem de insumos indispensáveis ao
processo de produção da Recorrente e por não integrarem o seu ativo imobilizado, além do seu
desgaste impedir que tenham vida útil superior a um ano”.
E, subsidiariamente, argumentou que “ainda que se entenda que esses bens seriam
ativáveis, deve-se reconhecer o direito ao crédito sobre tais aquisições, com base na taxa de
depreciação de 1/48 ao mês”.
Em análise dos autos, é possível constatar que a Contribuinte havia argumentado
em peça de Manifestação de Inconformidade pela possibilidade de creditamento à taxa de
depreciação de 1/48 ao mês, nos termos do § 14 do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, que assim
dispõe:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
Fl. 1687
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 3402-003.534 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.901369/2017-41

VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços;(Redação dada pela Lei no 11.196,
de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado faturamento
do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei;
§1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2odesta Lei sobre o valor:

III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI,
VII e XI docaput, incorridos no mês;
§ 14. Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o inciso III do
§ 1odeste artigo, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos destinados ao ativo
imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a aplicação, a cada mês, das
alíquotas referidas no caput do art. 2odesta Lei sobre o valor correspondente a 1/48 (um
quarenta e oito avos) do valor de aquisição do bem, de acordo com regulamentação da
Secretaria da Receita Federal.(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Cumpre igualmente destacar que, versando este litígio sobre Pedido de
Restituição, com aplicação do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, que atribui o
ônus da prova ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, em homenagem ao Princípio da
Verdade Material, deve ser oportunizado à contribuinte a comprovação de que tais bens teriam
vida útil inferior a um ano, considerando a taxa de depreciação legalmente prevista.

2.3.3. Dos serviços utilizados como insumos
Com relação a contratação de serviços, consta no Laudo Técnico anexado aos
autos, que a Recorrente prefere contratar serviços externos de forma complementar a mão de
obra interna que é insuficiente devido à demanda de manutenção operacional ou que não tenha
capacidade técnica e know how para realizar certos tipos de trabalho.
O i. Julgador de primeira instância entendeu que:
De fato, ficou comprovado que os serviços de manutenção foram efetuados em
máquinas e equipamentos empregados diretamente na fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, uma vez que são utilizadas na planta industrial da empresa, em uma
ou mais fases da linha de produção (Fornos, Macharia, Linhas de Fabricação e Linhas
de Acabamento).
Todavia, conforme já elucidado no presente Voto, nos termos do art. 346 do Decreto no
3.000, de 1999 (RIR), se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes e
peças resultar aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as
despesas correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano, deverão ser
capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras (Lei no 4.506, de 1964,
art. 48, parágrafo único).
No presente caso, a maior parte dos serviços declarados como insumos se referem a
reparos, conservação e/ou substituição de partes e peças que não se revestem de
característica de permanência, de modo a não acarretar aumento da vida útil superior a
um ano prevista no ato de aquisição do respectivo bem objeto de manutenção.
No entanto, em alguns casos, as máquinas ou equipamentos objeto de manutenção são
bens do ativo imobilizado, e a recuperação destes pelos referidos serviços de
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 3402-003.534 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.901369/2017-41

manutenção acarreta como resultado o aumento da vida útil superior a um ano, uma vez
que os recursos aplicados na manutenção se revestem de características de permanência.
Logo, considerando que as despesas correspondentes aos referidos serviços de
manutenção deveriam ter sido capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações
futuras, não se pode considerá-las "insumos", para fins de apropriação de créditos do
PIS e da Cofins. Vejamos:

Dessarte, com exceção dos itens da Tabela 2 acima, conclui-se que não procedem as
glosas efetuadas sobre os SERVIÇOS listados na Planilha 02 – Serviços utilizados
como insumos.
Alega a Recorrente que os serviços de reparo e recuperação contratados não
agregam vida útil às máquinas e equipamentos, mas apenas retardam o seu sucateamento, que
seria inevitável devido às condições a que são submetidos.
Reitero que, versando este litígio sobre Pedido de Restituição e por aplicação do
artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, bem como em homenagem ao Princípio da
Verdade Material, deve ser oportunizado à contribuinte a comprovação dos argumentos de
defesa.

3. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
Diante das razões acima, e nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto
no 70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, bem como em
atenção à necessária busca pela verdade material, proponho a conversão do julgamento em
diligência, para que a Unidade de Origem realize as seguintes providências:
a) Intimar a Recorrente para, dentro de prazo razoável:
a.1) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, o
enquadramento das despesas que deram origem aos créditos glosados pela
Fiscalização e mantidos pela DRJ, considerando o conceito de insumo
segundo os critérios da essencialidade ou relevância, delimitados no r. voto da
Eminente Ministra Regina Helena Costa em julgamento do Recurso Especial
no 1.221.170/PR, bem como na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-
MF, e Parecer Normativo Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018;
a.2) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, a
participação dos itens identificados como bens (partes e peças) e serviços de
manutenção em cada etapa do processo industrial, bem como o tempo de vida
útil de tais itens, esclarecendo se há alguma contribuição quanto ao aumento
de vida útil das máquinas ou equipamentos aos quais são aplicados e cujas
manutenções são realizadas (em quanto tempo);
a.3) Demonstrar, de forma detalhada, e comprovar o direito creditório sobre as
partes e peças incorporados ao ativo imobilizado, devendo a Unidade de
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 3402-003.534 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.901369/2017-41

Origem apurar tais créditos aplicando, a cada mês, o valor correspondente a
1/48 (um quarenta e oito avos) do valor de aquisição do bem, a título de taxa
de depreciação, e
b) Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para a constatação
especificada nesta Resolução;
c) Elaborar Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
no Item “a.1”, manifestando-se sobre os documentos apresentados pela
Recorrente, bem como analisando o enquadramento de cada bem e serviço no
conceito de insumo delimitado em julgamento ao REsp no 1.221.170/PR, bem
como na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e Parecer Normativo
Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018, se for o caso;
d) Recalcular as apurações e resultado da diligência;
e) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
para julgamento.
É a proposta de resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 1690
DF CARF MF
Original